Tribunal: TJMT
Processo: 1012243-44.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012243-44.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JUSCIELLE CANDIDA DA SILVA - CPF: 002.803.681-60 (AGRAVADO), FERNANDO ANJOLINO RUMANIA - CPF: 042.649.971-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1012243-44.2021.8.11.0000

Agravo n.o 1012243-44.2021.811.0000

Agravante:
Banco do Brasil S.A.

Agravado:
Juscielle Candida da Silva

EMENTA:

AGRAVO –
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA

–
DEFERIMENTO PARCIAL DE PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
–
BLOQUEIO DE CONTA CORRENTE E SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS DAS PARCELAS VINCENDAS OBJETO DOS CONTRATOS – ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO – POSSIBILIDADE DA MEDIDA ADOTADA PELO JUÍZO DE ORIGEM – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC VERIFICADOS.

Demonstrada a probabilidade do direito de rescisão do contrato de abertura de conta corrente e de empréstimo, eventualmente firmado por terceiros, mediante o uso indevido do nome e documentos da autora, aqui agravada, e evidenciado ainda, o perigo de dano proveniente da possibilidade de apontamento do nome da autora, nos órgãos de proteção ao crédito, é cabível, como acertadamente fez o Juízo de origem, a concessão da tutela de urgência para determinar o bloqueio da conta corrente e a suspensão da cobrança de dívidas advindas da referida conta, bem assim da eventual indevida negativação de nome.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1012243-44.2021.8.11.0000

Agravo n.o 1012243-44.2021.811.0000

Agravante:
Banco do Brasil S.A.

Agravado:
Juscielle Candida da Silva

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Agravo
interposto pelo requerido
Banco do Brasil S.A.

contra a
decisão proferida pelo Juízo de Direito da
5a Vara Cível da comarca de Tangará da Serra
.

AÇÃO:
Declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória n. 1005841-73.2021.8.11.0055
, proposta por
Juscielle Candida da Silva
em face de
Banco do Brasil S.A.
, aqui agravante.

DECISÃO
:
deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada para determinar que o requerido Banco do Brasil S/A:

I) proceda o bloqueio da conta bancária
no 4217-X, Agência 8107, em nome da autora, assim como de qualquer operação bancária vinculada a mencionada conta (cartões, chaves de acesso, empréstimo, saques e outros), consignando-se a identificação no sistema operacional da parte requerida de apuração de fraude;
II) proceda a suspensão de exigibilidade e sustação das cártulas de cheque emitidas junto a conta bancária no 4217-
X, Agência 8107, em nome da autora, bem como como a retenção das cártulas eventualmente apresentadas, com a identificação do apresentante;
III) abstenha-se de realizar cobranças advindas do alegado débito, inclusive restrições junto aos entes de proteção ao crédito
, ainda, fixou como preceito cominatório a multa diária no valor de R$100,00, limitando-se a quantia de R$5.000,00.

Após discorrer sobre o instituto da tutela de urgência e sobre a regra do art. 300 do CPC, sustenta, em síntese, não ser cabível a concessão da tutela, por faltar, no seu entender, os requisitos para tanto.

Alternativamente, após discorrer sobre o instituto da multa diária e citar os regramentos que a preveem, sustenta o descabimento da fixação da
astreinte
e/ou a redução do valor, porquanto alega que o arbitramento em R$1.000,00 por dia e sem e regulamentação o período de incidência ofende os regramentos próprios à espécie.

Após prequestionamento dos artigos 246, §1o, e 319, II, do CPC, pugna, no mérito, pelo provimento do Agravo.

O efeito suspensivo foi indeferido (id. 94059996).

Contraminuta no id. 95699950, em que sustenta falta de interesse de recurso e no mérito, pugna pelo desprovimento do Agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1012243-44.2021.8.11.0000

Agravo n.o 1012243-44.2021.811.0000

Agravante:
Banco do Brasil S.A.

Agravado:
Juscielle Candida da Silva

VOTO.

E. Câmara:

Agravo
interposto pelo requerido
Banco do Brasil S.A.

contra a
decisão proferida pelo Juízo de Direito da
5a Vara Cível da comarca de Tangará da Serra
.

AÇÃO:
Declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória n. 1005841-73.2021.8.11.0055
, proposta por
Juscielle Candida da Silva
em face de
Banco do Brasil S.A.
, aqui agravante.

DECISÃO
:
deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada para determinar que o requerido Banco do Brasil S/A:

I) proceda o bloqueio da conta bancária
no 4217-X, Agência 8107, em nome da autora, assim como de qualquer operação bancária vinculada a mencionada conta (cartões, chaves de acesso, empréstimo, saques e outros), consignando-se a identificação no sistema operacional da parte requerida de apuração de fraude;
II) proceda a suspensão de exigibilidade e sustação das cártulas de cheque emitidas junto a conta bancária no 4217-
X, Agência 8107, em nome da autora, bem como como a retenção das cártulas eventualmente apresentadas, com a identificação do apresentante;
III) abstenha-se de realizar cobranças advindas do alegado débito, inclusive restrições junto aos entes de proteção ao crédito
, ainda, fixou como preceito cominatório a multa diária no valor de R$100,00, limitando-se a quantia de R$5.000,00.

O cerne do Agravo é saber se é caso de reforma da decisão impugnada, que
deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada para determinar que o requerido Banco do Brasil S/A que
:

I) proceda o bloqueio da conta bancária
no 4217-X, Agência 8107, em nome da autora, assim como de qualquer operação bancária vinculada a mencionada conta (cartões, chaves de acesso, empréstimo, saques e outros), consignando-se a identificação no sistema operacional da parte requerida de apuração de fraude;
II) proceda a suspensão de exigibilidade e sustação das cártulas de cheque emitidas junto a conta bancária no 4217-
X, Agência 8107, em nome da autora, bem como como a retenção das cártulas eventualmente apresentadas, com a identificação do apresentante;
III) abstenha-se de realizar cobranças advindas do alegado débito, inclusive restrições junto aos entes de proteção ao crédito
, ainda, fixou como preceito cominatório a multa diária no valor de R$100,00, limitando-se a quantia de R$5.000,00.

Cuida-se,
na origem
, de
Ação
Declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória

proposta por
Juscielle Candida da Silva
em face do
Banco do Brasil S.A.
, aqui agravante, em que a autora alegou que foi contatada,
em 04/06/2021, por uma pessoa domiciliada no município de Tubarão/SC, sob a justificativa de que ela, autora, teria emitido um cheque na praça de Campo do Bugres em Caxias do Sul/RS, o qual apresentava divergência de assinatura do emitente.

Aduziu que ao ter acesso a imagem do cheque, constatou que o título indicava todos os seus dados pessoais e a existência de uma suposta conta bancária no
Banco do Brasil S/A
criada em 03/2021 (Agência 8107 -8, Conta Corrente n.o 421 7 –X), bem assim que tomou conhecimento pela própria instituição financeira de que houve a impressão de outras cártulas de cheque e a liberação de empréstimo bancário, inclusive, que alguns cheques foram devolvidos.

Alegou ter obtido ainda a informação de que seu score consumerista conta com 220 pontos e que houve a negativação de seus dados, motivos que levaram a propositura da presente ação.

A decisão impugnada
deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada para determinar que o requerido Banco do Brasil S/A que:

I) proceda o bloqueio da conta bancária
no 4217-X, Agência 8107, em nome da autora, assim como de qualquer operação bancária vinculada a mencionada conta (cartões, chaves de acesso, empréstimo, saques e outros), consignando-se a identificação no sistema operacional da parte requerida de apuração de fraude;

II) proceda a suspensão de exigibilidade e sustação das cártulas de cheque emitidas junto a conta bancária no 4217-
X, Agência 8107, em nome da autora, bem como como a retenção das cártulas eventualmente apresentadas, com a identificação do apresentante;

III) abstenha-se de realizar cobranças advindas do alegado débito, inclusive restrições junto aos entes de proteção ao crédito
, ainda, fixou como preceito cominatório a multa diária no valor de R$100,00, limitando-se a quantia de R$5.000,00.

Ao que se evidencia, a situação é de desacordo comercial decorrente do contrato de abertura de conta corrente e de concessão de empréstimos que a autora agravada alega sequer ter firmado, bem assim ter ocorrido indevida utilização de seu nome e de documento por terceiros.

Dessa forma, considerado, que se verificada existência de eventual fraude, é mesmo direito da autora, aqui agravada, de obter a rescisão dos contratos, não há motivos para deixar de acolher o pedido para que ocorra o bloqueio da eventual indevida utilização da conta corrente e da suspensão da cobrança de dívidas da referida conta extraída, bem como de obstar restrições cadastrais no nome da autora agravada.

Com efeito, não se afigura razoável que a autora, aqui agravada, continue a pagar os valores relativos ao contrato quando já asseverou não tê-lo firmado e ser furto de indevida utilização de seu nome e documentos.

Realça-se que restou demonstrada a plausibilidade do direito invocado e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, pois não é razoável impor a autora que aguarde a instrução probatória e a viabilidade de apreciação do mérito da causa para só então ter vedada as cobranças, a princípio, indevidas, e a exclusão do seu nome do cadastro de inadimplentes.

Nesse sentido, esta Egrégia Câmara decidiu:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS - COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ABSTENÇÃO DE APONTAMENTO RESTRITIVO E DE COBRANÇAS RELACIONADAS AO CONTRATO DISCUTIDO EM JUÍZO - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS PRESENTES - RECURSO PROVIDO.
Estando presentes a probabilidade do direito de rescisão do contrato de compra e venda de imóveis e o perigo de dano proveniente da possibilidade de apontamento do nome do promitente comprador adimplente nos órgãos de proteção ao crédito, é cabível a concessão da tutela de urgência para determinar a abstenção dessa conduta e de cobranças relacionadas ao contrato em discussão judicial
.
” (N.U 1003612-82.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019) (grifei).

Aliás, neste mesmo sentido foi a orientação desta e. Câmara lançada na ementa proferida no Agravo no 1013743-19.2019.811.0000,
julgado recentemente (18.12.2019)
. Veja:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES – DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO E DE EFETUAR COBRANÇAS DAS PARCELAS VINCENDAS OBJETO DO CONTRATO – ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – PRESENÇA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Demonstrada a probabilidade do direito de rescisão do contrato de compra e venda de imóvel e o perigo de dano proveniente da possibilidade de apontamento do nome da compradora adimplente nos órgãos de proteção ao crédito, é cabível a concessão da tutela de urgência para determinar a abstenção dessa conduta e de cobranças relacionadas ao contrato em discussão judicial
.
” (grifei).

Além do mais, contribui para o deferimento da medida de urgência pleiteada a sua reversibilidade (300, §3o, do CPC) e a ausência de
periculum in mora
inverso.

Assim, com razão a decisão impugnada, que comporta mantença, cujo fragmento se transcreve:

“
No presente caso, constato o preenchimento dos requisitos para deferimento de parcialidade da tutela, ante a presença dos requisitos autorizadores
.

A probabilidade do direito do autor se consubstancia nos seguintes fatos
: uma se escora no Código de Defesa do Consumidor, onde, entre outras disposições no seu artigo 6.o, incisos II, V e VIII, está disposto que o consumidor tem direito a proteção contra cláusulas abusivas impostas no fornecimento de produtos e serviços, a modificação de cláusulas que estabeleçam prestações desproporcionais ou a sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas e a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor.

Em outro tópico da Lei do Consumidor, artigo 42, ficou definido que na cobrança de débitos o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Afinal, a dívida está sendo integralmente discutida neste feito, inclusive com alegação de sua inexistência
, sendo certo que o bloqueio de movimentação da conta bancária vai preservar os direitos da própria requerente e de eventuais terceiros prejudicados.

Portanto, há demonstração da aparência do bom direito, permitindo concluir, neste juízo preliminar de cognição, que os argumentos da ocorrência de fraude na contratação trazidos pela parte autora possam ser verossímeis
.

É certo que a parte autora coligiu para os autos o cheque n.o 850008 emitido na praça de Campo do Bugres/RS (ID 58661585), o contrato de abertura de conta e de empréstimo pessoal de crédito (ID 58661590) e os extratos de cheques vinculados a mencionada conta bancária (ID 58705303), os quais demonstram a existência de relação jurídica e da existência de débitos em nome da requerente, não trazendo, contudo outros elementos a atestar, induvidosamente, as alegações por ela deduzidas.

Em matéria de defesa do consumidor, e considerando a principiologia que a ilumina, inclusive com previsão de inversão do ônus da prova, e levando-se em conta o juízo sumário de cognição a ser realizado neste momento processual, tenho que a concessão da presente medida, como forma de dar guarida ao consumidor hipossuficiente é medida que se impõe.

Ante o exposto, ante o preenchimento dos requisitos autorizadores, DEFIRO EM PARTE a tutela de urgência pleiteada para determinar que o requerido Banco do Brasil S/A: I) proceda o bloqueio da conta bancária no 4217-X, Agência 8107, em nome da autora, assim como de qualquer operação bancária vinculada a mencionada conta (cartões, chaves de acesso, empréstimo, saques e outros), consignando-se a identificação no sistema operacional da parte requerida de apuração de fraude; II) proceda a suspensão de exigibilidade e sustação das cártulas de cheque emitidas junto a conta bancária no 4217-X, Agência 8107, em nome da autora, bem como como a retenção das cártulas eventualmente apresentadas, com a identificação do apresentante; III) abstenha-se de realizar cobranças advindas do alegado débito, inclusive restrições junto aos entes de proteção ao crédito
.”
(grifei).

No que diz respeito ao pedido de exclusão/redução do valor da multa diária, não foi fixada em R$1.000,00 por dia e sem período de incidência, como erradamente consigna as razões deste Agravo.

Foi fixada em R$100,00, por dia, valor, aliás, razoável, limitada a R$5.000,00
.

Veja o fragmento da decisão impugnada:

“
Fico (sic) como preceito cominatório a multa diária no valor de R$100,00 (cem reais), limitando-se a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais)
.
”
(grifei).

Isso posto,
nega-se provimento ao Agravo e mantém-se a decisão impugnada, que
deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada para determinar que o requerido Banco do Brasil S/A que:

I) proceda o bloqueio da conta bancária
no 4217-X, Agência 8107, em nome da autora, assim como de qualquer operação bancária vinculada a mencionada conta (cartões, chaves de acesso, empréstimo, saques e outros), consignando-se a identificação no sistema operacional da parte requerida de apuração de fraude;
II) proceda a suspensão de exigibilidade e sustação das cártulas de cheque emitidas junto a conta bancária no 4217-
X, Agência 8107, em nome da autora, bem como como a retenção das cártulas eventualmente apresentadas, com a identificação do apresentante;
III) abstenha-se de realizar cobranças advindas do alegado débito, inclusive restrições junto aos entes de proteção ao crédito
, ainda, fixou como preceito cominatório a multa diária no valor de R$100,00, limitando-se a quantia de R$5.000,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021